Tribunal: TCU
Processo: 004.632/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joao dos Santos Melo Amorim contra o Acórdão 1.384/2021-1a Câmara, prolatado em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento social e Agrário, em razão não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Presidente Sarney/MA, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João dos Santos Melo Amorim (CPF: XXX.008.243-XX), ex-prefeito do Município de Presidente Sarney/MA, contra o Acórdão 1384/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Sr. João dos Santos Melo Amorim (CPF: XXX.008.243-XX) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.